Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726512-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA - ME DESPACHO Na forma do art. 1.024, §3°, do Código de Processo Civil, conheço como agravo interno os embargos de declaração de Id. 28360333, eis que objetivam questionar os fundamentos de que se valeu esta relatora para indeferir a tutela de urgência. Defiro ao agravante, conforme previsto no mesmo dispositivo legal, o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais. Após, independentemente de nova conclusão, intimem-se o agravado para responder ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora